Tribunal: TJMT
Processo: 0025254-10.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025254-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 468.532.601-63 (APELADO), RODRIGO DE ABREU SOUSA - CPF: 024.874.471-25 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO ESTABELECIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DEMORA DA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO PARA BAIXA DA PENHORA E DA HIPOTECA - DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indevida manutenção ou a demora na emissão da declaração para baixa da penhora e da hipoteca, ocasionada em razão do não cumprimento do acordo firmado entre as partes na ação revisional cumulada com

consignação em pagamento, enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade, a configurar prejuízo moral passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025254-10.2016.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL – BANCO MÚLTIPLO

APELADA: JÚLIA RODRIGUES DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL – BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiza Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 25254-10.2016.811.0041 (Cód. 1135409)
,
ajuizada por
JÚLIA RODRIGUES DE ABREU
, que julgou procedentes os pedidos e concedeu os efeitos da tutela para determinar que o banco réu providencie a entrega da “declaração para a baixa da penhora e da hipoteca”; condenou o requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões recursais que o pedido indenizatório não merece guarida, vez que não restou

comprovado qualquer conduta ilícita praticada por ele.

Sustenta que o atraso na entrega da obrigação de fazer referente a baixa do gravame do imóvel, gera meros aborrecimentos que não é passível de indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para julgar improcedente os pedidos da inicial, no sentido de afastar a indenização por danos morais, invertendo o ônus de sucumbência.

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários no teto máximo de 20% (vinte por cento) [id.24210979].

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 24209996.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JÚLIA RODRIGUES DE ABREU
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela Antecipada nº 25254-10.2016.811.0041 (Cód. 1135409) em desfavor do
HSBC BANK BRASIL – BANCO MÚLTIPLO.

A requerente alega, inicialmente, que na ação Revisional cumulada com Consignação em Pagamento (Cód. 90082), transitada em julgado perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, foi homologado acordo judicial, mas que, embora tenha cumprido com sua obrigação acordada, o requerido deixou de cumprir sua parte do acordo, qual seja, realizar junto a Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT a baixa do gravame do imóvel, no prazo de 60 (sessenta dias), contados da quitação do acordo, que se deu em 23.08.2013.

Aduz que não obstante as inúmeras tentativas de sanar a omissão acordada, o requerido se mantem inerte, se recusando a realizar a baixa da restrição do imóvel, de modo que fica impossibilitada de vender o imóvel quitado.

A par disso, pugna pela concessão da antecipação da tutela para que seja determinado que o requerido comunique a baixa da hipoteca perante o Cartório do Sexto Ofício - Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, referente ao imóvel localizado na Av. Esmeralda, apto 1603, Edifício Golden Park, Bairro Bosque da Saúde, no mérito, busca a confirmação da liminar e, no mérito, a condenação em indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi indeferida [id.24207990].

Em análise do feito, o sentenciante julgou procedentes os pedidos e concedeu os efeitos da tutela para determinar que o banco réu providencie a entrega da “declaração para a baixa da penhora e da hipoteca”; condenou a demandada a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Irresignado, o apelante defende que o pedido indenizatório não merece guarida, vez que não restou comprovado qualquer conduta perpetrado por ele e que o atraso na entrega da obrigação de fazer referente a baixa do gravame no contrato de imóvel, gera meros aborrecimentos que não é passível de indenização.

Pois bem.

É nítido que a relação estabelecida entre as partes é a relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos do artigo 2º e 3º do CDC.

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, no bojo da ação revisional cumulada com consignação em pagamento, já transitada em julgado, as partes celebraram acordo com a instituição financeira, ora apelante, em que restou expressamente consignado:
“O banco fornecerá a declaração para a baixa da penhora e da hipoteca no prazo de sessenta dias após a totalidade dos pagamentos, sendo ônus da autora se diligenciar junto ao Cartório para as providências devidas [id. 24205498].

Com a inversão do ônus da prova, caberia a instituição financeira demonstrar que realizou o fornecimento da declaração para a baixa da penhora constrita na matrícula do imóvel, dentro da data aprazada no contrato, contudo, não fez.

Desse modo, correta a decisão do magistrado que concedeu os efeitos da tutela para determinar que o banco réu imediatamente providencie a entrega da declaração para baixa da penhora e da hipoteca.

Com relação ao dano moral, em casos análogos, o entendimento desta Câmara de Direito Privado é de que a indevida manutenção da restrição judicial ou a demora em sua baixa, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, contudo, neste caso, trata-se de hipótese em que a demora da emissão da declaração para a baixa da penhora na matrícula do imóvel causou uma inegável situação de transtorno, passível de indenização.

Isso porque, na data de
23.08.2013
,
o requerente informa que houve o pagamento integral do acordo estabelecido nos autos da ação revisional cumulada com consignação em pagamento, o qual requereu a intimação da instituição bancária para comprovar a respectiva baixa da penhora e hipoteca que recaiu sobre a matrícula do imóvel, vez que possuía
60 (sessenta dias), contados da quitação do acordo
para proceder com tal desiderato [id. 24207453].

Contudo, pelo que se depreende dos autos, pelo menos até o ajuizamento da ação de indenização por danos morais cumulada com tutela antecipada de baixa provisória, que foi protocolada na data de
14.07.2016, não houve o cumprimento de tal obrigação a ser realizada pela instituição bancária.

Logo, da data da quitação do acordo [23.08.2013] até o ajuizamento da ação originária [14.07.2016], passaram quase 03 (três) anos, sem o requerido obter a declaração para a baixa da penhora, circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A propósito, segue jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. QUITAÇÃO CONTRATUAL. BAIXA DE GRAVAME. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. A Lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé. II. Havendo previsão expressa no contrato, constitui obrigação da construtora/vendedora, bem como do agente financeiro, efetivar a baixa da hipoteca gravada sobre imóvel objeto de compra e venda, após quitação integral dos valores devidos pelo comprador. III. O descumprimento da medida reflete dano moral indenizável, por representar demora injustificada em cumprir determinação contratual, perdurando o registro indevidamente por longo período após quitação integral dos valores devidos, causando angústia, preocupação, mal estar, bem como abalo psicológico aos compradores que cumpriram sua parte na avença.
IV. O dano moral para ser indenizável exige abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva. V. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído à titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. VI. Os honorários advocatícios serão fixados entre dez a vinte por cento sobre o valor da condenação atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(TJ-MG - AC: 10000181350026001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020